Tribunal: TJDFT
Processo: 0040983-52.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. AUTOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO APONTADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. De acordo com o § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, faz-se necessária, para fins de caracterização do abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora, para o fim de dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Evidenciado que a devolução do aviso de recebimento relativo à intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, não ocorreu em virtude da mudança de endereço, mas em razão de o destinatário não se encontrar no local no momento da entrega, não há como ser aplicada presunção de validade da intimação com base na regra inserta no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

3. Não tendo sido regularmente promovida a intimação pessoal da parte autora, não há como ser o processo extinto, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa.

4. Apelação Cível conhecida e provida.